Tribunal: TJPA
Processo: 0434659-17.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10225 - Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2020-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0434659-17.2016.8.14.0301
APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: EDIVALDO DOUGLAIR CORREA PINHEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE COBRANÇA. PRETENSÃO DE LEVANTAMENTO DE VALORES DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE PATRIMÔNIO DE SERVIDOR PÚBLICO/PASEP. DEMANDA AJUIZADA EM FACE DO BANCO DO BRASIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
. A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA É APENAS INTERMEDIÁRIA. SÚMULA 77 DO STJ. APLICAÇÃO EXTENSIVA. SENTENÇA REFORMADA PARA EXTINGUIR O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 485, VI DO CPC. INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. No caso, o autor ajuizou ação unicamente contra o Banco do Brasil objetivando o levantamento de depósitos do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público/PASEP em conta de SUA titularidade, com o acréscimo de juros remuneratórios calculados e correção monetária, cujo programa possui regulamentação instituída pela Lei Complementar Federal nº 08/70.

2.
A Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) se consolidou no sentido de que o PIS/PASEP é arrecadado pela União, sendo que a Caixa Econômica Federal (CEF) e o Banco do Brasil, nos termos da lei complementar de regência, são meras instituições bancárias arrecadadoras, de modo que não são consideradas legitimadas passivas na demanda.

3.
Sentença reformada,
para extinguir o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, VI do CPC. Inversão do ônus da sucumbência.

4. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. À UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO
interposta pelo
BANCO DO BRASIL S/A
contra a Sentença proferida pelo Juiz 7ª Vara Cível e Empresarial da Comarca da Capital que, nos autos da
AÇÃO DE COBRANÇA
(proc. nº 0434659-17.2016.8.14.0301), ajuizada por
EDIVALDO DOUGLAIR CORREA PINHEIRO
em desfavor do apelante,

julgou procedente o pedido, determinando ao banco requerido que efetue o pagamento em favor do autor das respectivas cotas do Fundo de Participação PIS-PASEP, devidamente corrigidas e acrescidas de juros legais, bem como condenou ao ressarcimento de custas processuais e ao pagamento de honorários advocatícios de 20% sobre o valor da condenação.

Pela análise da
petição inicial
, o apelado relata que é militar da reserva da Aeronáutica do Brasil e aduz que após a passagem para a reserva remunerada, procurou o banco demandado com vistas ao recebimento de cotas do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público/PASEP n° 1002810660-9, sendo que os valores depositados não foram pagos e que se encontram à disposição da instituição financeira, em razão de não terem sido repassados para a sua conta individual a partir do seu cadastramento.

O Juízo “
a quo
” proferiu Sentença (id 993089), julgando procedente o pedido, extinguindo o processo, com resolução do mérito, com base no artigo 487, inciso I do CPC.

Inconformado, o
BANCO DO BRASIL S/A
interpôs recurso de
APELAÇÃO
, pugnando pela reforma da sentença. Em suas
razões recursais
, após apresentar breve exposição dos fatos, argumenta, em síntese, a sua ilegitimidade passiva “
ad causam
”, afirmando que o responsável pelos depósitos é o órgão empregador, aduzindo ser o único responsável pela inscrição do apelado no referido programa PIS-PASEP.

Sustenta que em nada corroborou ou atuou no sentido de gerar os supostos fatos alegados na inicial, reiterando que não é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, pelo que defende a extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI do CPC.

Defende a decretação da prescrição quinquenal.

Cita jurisprudências.

No mérito, aduz a impossibilidade de cumprimento da sentença, afirmando não ser possível realizar o pagamento de valores pertinentes à quota de PASEP, destacando que a responsabilidade pelo pagamento compete ao órgão empregador/pagador.

Alega a redução dos honorários advocatícios arbitrados, na hipótese de manutenção da decisão.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a Sentença para julgar improcedente o pedido, diante da ilegitimidade passiva e da prescrição (id 993090). Juntou documentos.

Certidão de tempestividade do recurso.

O apelado apresentou
contrarrazões
à Apelação, pugnando pelo improvimento do recurso (id 993092). Juntou documentos.

Encaminhados a esta E. Corte de Justiça, o feito foi distribuído a Exma. Desa. Maria do Céo Maciel Moutinho, tendo a relatora proferido decisão recebendo o recurso no duplo efeito (id 1045830).

A Relatora proferiu decisão arguindo a sua incompetência para processar o feito, determinando a remessa dos autos a uma das Turmas de Direito Público, considerando a condição de servidor público do autor.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, eis que tempestivo e dispensado de preparo, conheço da apelação e passo à apreciação do mérito.

No caso concreto, o autor/apelado ajuizou ação de cobrança, objetivando a condenação do Banco do Brasil S/A ao pagamento das respectivas cotas do Fundo de Participação do PIS-PASEP nº 10028110660-9, de sua titularidade, acrescido de juros e correção monetária do saldo devido.

Conforme relatado, a sentença impugnada julgou procedente o pedido, determinando que o Banco do Brasil, ora apelante, efetue o pagamento das cotas do PIS-PASEP, extinguindo o processo com resolução do mérito.

Analisando os autos, verifico assistir razão ao apelante, devendo ser acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva “
ad causam
” da instituição financeira, reformando a sentença, como passo a demonstrar.

Sobre a questão, consigno que o Programa de Formação de Patrimônio do Servidor Público/PASEP foi instituído pela Lei Complementar nº 08/70, com intuito de proporcionar aos servidores públicos civis e militares a participação na receita das entidades integrantes da Administração Pública Direta e Indireta. Posteriormente, por intermédio da Lei Complementar nº 26/75, ocorreu a unificação do PIS e do PASEP, ensejando o Fundo PIS-PASEP.

Destaca-se que com o advento da Constituição Federal de 1988, o artigo 239 estabeleceu que a partir de sua promulgação, as contribuições devidas pelas empresas e entidades vinculadas aos programas PIS-PASEP não seriam mais creditadas aos participantes, senão vejamos:

“Art. 239, CF/88. A arrecadação decorrente das contribuições para o Programa de Integração Social, criado pela
Lei Complementar nº 7, de 7 de setembro de 1970
, e para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, criado pela
Lei Complementar nº 8, de 3 de dezembro de 1970
, passa, a partir da promulgação desta Constituição, a financiar, nos termos que a lei dispuser, o programa do seguro-desemprego, outras ações da previdência social e o abono de que trata o § 3º deste artigo.

(...)

§ 3º Aos empregados que percebam de empregadores que contribuem para o Programa de Integração Social ou para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, até dois salários mínimos de remuneração mensal, é assegurado o pagamento de um salário mínimo anual, computado neste valor o rendimento das contas individuais, no caso daqueles que já participavam dos referidos programas, até a data da promulgação desta Constituição.
”

Portanto, a partir do ano de 1989, os recursos passaram a ser direcionados para o Fundo de Amparo ao Trabalhador/FAT com vistas a possibilitar o pagamento de seguro desemprego, abono salarial e aplicação em diversos setores da economia nacional.

Feitas essas considerações acerca do PIS-PASEP,
programa o qual possui regulamentação instituída pela Lei Complementar Federal nº 08/70, importa transcrever o disposto em seus artigos 5º, 7º, § 6º, e 8º,
in verbis
:

“Art. 5º -
O Banco do Brasil S.A
,
ao qual competirá a administração do Programa
,
manterá contas individualizadas para cada servidor e cobrará uma comissão de serviço
, tudo na forma que for estipulada pelo Conselho Monetário Nacional.

Art. 7º -
O PIS-PASEP será gerido por um Conselho Diretor
, órgão colegiado constituído de sete membros efetivos e suplentes em igual número, com mandatos de dois anos, designados pelo Ministro de Estado da Fazenda, e terá a seguinte composição:

I - um representante titular e suplente do Ministério da Fazenda;

II - um representante titular e suplente do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão;

III - um representante titular e suplente do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior;

IV - um representante titular e suplente do Ministério do Trabalho e Emprego;

V - um representante titular e suplente da Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda;

VI - um representante titular e suplente dos participantes do PIS; e

VII - um representante titular e suplente dos participantes do PASEP.

(...)

§ 6º -
O Conselho Diretor

fica investido da representação ativa e passiva do PISPASEP
, que será representado e defendido
em juízo por Procurador da Fazenda Nacional.

Art. 8º
No exercício da gestão do PIS-PASEP, compete ao Conselho Diretor
:

(...)

II -
ao término de cada exercício financeiro:

a) calcular a atualização monetária do saldo credor das contas individuais dos participantes
;

Sobre a controvérsia acerca da
legitimidade passiva
ad causam
do Banco do Brasil quanto ao levantamento de depósitos do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público/PASEP em conta de titularidade do apelado, registro que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o PIS/PASEP é arrecadado pela União, sendo que a Caixa Econômica Federal (CEF) e o Banco do Brasil são meras instituições bancárias arrecadadoras, nos termos da lei complementar.

Assim, no caso vertente, o banco apelante, enquanto instituição financeira, não pode ser considerada parte legítima para figurar no polo passivo na demanda, sendo o ente público, na hipótese, a União, a parte legítima, senão vejamos
:

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIBERAÇÃO DO SALDO DA CONTA DO PIS/PASEP NA HIPÓTESE DE INVALIDEZ PERMANENTE. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO RECONHECIDA. DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. TUTELA COLETIVA. MINISTÉRIO PÚBLICO. INTERESSE DE AGIR. RELEVANTE INTERESSE À COLETIVIDADE. VIABILIDADE.

(...)

3. A jurisprudência desta Corte Superior há muito tempo já afirma que o PIS/PASEP é arrecadado pela União, sendo que a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil, nos termos das leis complementares de regência, são meras instituições bancárias intermediárias. Precedentes: REsp 9.603/CE, Rel. Ministro Garcia Vieira, Primeira Turma, julgado em 20/05/1991, DJ 17/6/1991, p. 8189; AgRg no Ag 405.146/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 6/12/2007, DJ 14/12/2007, p. 379.

(...)

(STJ, R
ECURSO ESPECIAL Nº 1.480.250 - RS (2014/0230786-5), Min. HERMAN BENJAMIN, DJE 08/09/2015)

Nesse sentido, cito os precedentes deste E. Tribunal de Justiça e de outros Tribunais:

“APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE COBRANÇA. LEVANTAMENTO DE VALORES DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE PATRIMÔNIO DE SERVIDOR PÚBLICO/PASEP. DEMANDA AJUIZADA EM FACE DO BANCO DO BRASIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAN, UMA VEZ QUE A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA É APENAS INTERMEDIÁRIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. A controvérsia recursal repousa acerca da legitimidade passiva “ad causam” do Banco do Brasil quanto ao levantamento de depósitos do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público/PASEP em conta de titularidade do apelante, com o acréscimo de juros remuneratórios calculados e correção monetária, cujo programa possui regulamentação instituída pela Lei Complementar Federal nº 08/70.

2.
A Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ)
se consolidou no sentido de que o PIS/PASEP é arrecadado pela União
,
sendo que
a Caixa Econômica Federal (CEF) e
o Banco do Brasil, nos termos da lei complementar de regência, são meras instituições bancárias arrecadadoras, de modo que não são consideradas legitimadas passivas na demanda
.

3. Apelação cível conhecida e improvida. À unanimidade.

(2020.00629805-09, 212.221, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2020-02-10, Publicado em 2020-02-21)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONVERTIDOS EM AGRAVO INTERNO. PIS/PASEP. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 77 DO STJ. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 - Em análise acurada da decisão monocrática ora embargada, constato que o julgado não apresenta qualquer vício que justifique a interposição do presente recurso, sendo notória a pretensão do agravante de rediscutir matéria que foi plenamente analisada por esta relatora a quando do julgamento do recurso de Apelação, hipótese que se mostra inviável na via recursal eleita.

2 - Isto porque, o julgamento monocrático destacou de forma clara e fundamentada que o Superior Tribunal de Justiça já reconheceu que o enunciado da Sumula nº 77, se estende ao Banco do Brasil, restando firmado o entendimento de que a instituição financeira agravada é parte ilegítima para figurar no polo passivo das ações relativas as contribuições para o fundo PIS/PASEP. (TJPA - APL nº 00300685320118140301, Relatora Desª DIRACY NUNES ALVES, publicado no DJe em 08/07/2016)

APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COBRANÇA DE DIFERENÇAS NO SALDO DA CONTA VINCULADA AO PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO RÉU (BANCO DO BRASIL S/A). MERO ADMINISTRADOR DA CONTA VINCULADA.

1. A Lei Complementar nº 08/1970, instituiu o Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Público - PASEP, cujo fundo é composto por contribuição da União, dos Estados, dos Municípios, do Distrito Federal e dos Territórios, mediante recolhimento mensal ao Banco do Brasil. 2. In casu, não obstante a parte autora defenda que a matéria versada na origem se relacione a eventuais saques indevidos em sua conta vinculada ao PASEP, o que realmente atrairia a legitimidade do requerido, em verdade, pretende a parte é a aplicação de atualização monetária que entende devida, tanto que apresentou planilha de cálculo unilateral com índices de correção monetária e juros próprios que integralizam isoladamente R$ 260.593,73.

3. Com as alterações realizadas pela Lei Complementar nº 26/1975, foi estabelecido um Conselho Diretor do PIS-PASEP com competência para calcular a atualização monetária e os juros sobre o saldo credor das contas individuais (art. 7º do Decreto 4.751/03). 4. Diante da nova disposição normativa, resta claro que não compete ao Banco do Brasil escolher e aplicar a melhor forma de atualização das contas dos participantes, mas sim ao Conselho Diretor que pertence à União, como se extrai dos arts. 8º e 10 do Decreto 4.751/03. Precedentes do STJ. 5. Preliminar de ilegitimidade passiva do réu/Banco do Brasil S/A acolhida, devendo o feito ser extinto sem resolução de mérito (art. 485, inciso VI, do CPC).

(TJ-TO - AC: 00324856520198270000, Relator: ANGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE)

E M E N T A – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – DEMANDA NA QUAL SE PRETENDE O RECEBIMENTO DE VALORES RELACIONADOS AO PASEP – SUPOSTOS SAQUES INDEVIDOS – ILEGITIMIDADE PASSIVA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

As instituições bancárias, nos termos das leis complementares de regência, são meras arrecadadoras do PIS e do PASEP
, não sendo responsáveis por responder demandas que digam respeito à suposta incorreção quanto à atualização das cotas destes programas, remuneração, depósitos ou débitos,
razão pela qual deve ser mantida a sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva do Banco do Brasil.

(TJ-MS - AC: 08024571120198120029 MS 0802457-11.2019.8.12.0029, Relator: Juiz Luiz Antônio Cavassa de Almeida, Data de Julgamento: 13/03/2020, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 16/03/2020) (grifei)

No mais, vale ressaltar o enunciado da Súmula 77 do STJ:

“Súmula n° 77, STJ. A Caixa Econômica Federal é parte ilegítima para figurar no polo passivo das ações relativas às contribuições para o fundo PIS/PASEP”.

Portanto, realizando uma aplicação extensiva da Súmula 77 do STJ é possível concluir que o Banco do Brasil S/A não possui legitimidade para figurar no polo passivo de demanda que discute levantamento de depósito de
PASEP
, uma vez que atua como mero depositário dos valores recolhidos.

- Da Inversão do ônus da Sucumbência:

Por fim, considerando a reforma da Sentença, a parte vencida deve suportar o ônus da sucumbência, desta forma, nos termos do artigo 85, §2° do CPC, condeno o autor/apelado ao pagamento de honorários advocatícios em favor dos representantes do banco apelante, ora fixados no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

- Dispositivo:

Pelo exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO ao recurso de Apelação
, acolhendo a preliminar de ilegitimidade passiva do Banco do Brasil S/A, para extinguir o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI do Código de Processo Civil, nos termos da fundamentação lançada.

É como o voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/oficio, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém (PA),
01
de junho de 2020.

Desembargador
EZILDA PASTANA MUTRAN,

Relatora

Belém, 10/06/2020